Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A extinção do cumprimento de sentença por abandono prescinde de requerimento do executado quando a relação processual, embora aperfeiçoada, encontra-se na fase de cumprimento de sentença.
III. Apelação conhecida e desprovida.